Tribunal: TJBA
Processo: 8050482-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050482-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: VALCY BASTOS BATISTA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. FÁRMACO “BELIMUMABE (BENLYSTA)” PARA TRATAMENTO DE LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. TEMAS Nº 6 E Nº 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. REGISTRO SANITÁRIO NA ANVISA. NEGATIVA ADMINISTRATIVA COMPROVADA. IMPRESCINDIBILIDADE CLÍNICA DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SUBSTITUTO TERAPÊUTICO COM A MESMA EFICÁCIA DISPONÍVEL NO SUS. MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. CONTROLE JURISDICIONAL DA LEGALIDADE DO ATO DE NÃO INCORPORAÇÃO PELA CONITEC. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS FIXADOS PELOS PRECEDENTES VINCULANTES. MANUTENÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão interlocutória que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento do medicamento “Belimumabe (Benlysta)” a paciente diagnosticada com Lúpus Eritematoso Sistêmico, sob pena de bloqueio de verbas públicas em caso de descumprimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Discute-se se estão presentes os requisitos excepcionais fixados pelos Temas nº 6 e nº 1.234 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, bem como pelo Tema nº 106 do Superior Tribunal de Justiça, para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS). III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O Supremo Tribunal Federal, nos Temas nº 6 e nº 1.234 da Repercussão Geral, estabeleceu que o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige, cumulativamente, demonstração de negativa administrativa, inexistência de substituto terapêutico eficaz incorporado ao SUS, imprescindibilidade clínica, eficácia e segurança comprovadas à luz da medicina baseada em evidências, além da incapacidade financeira do paciente. 4. No caso concreto, restou comprovada a negativa administrativa formal do fornecimento do medicamento pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, atendendo à exigência de prévia submissão do pleito à via administrativa. O medicamento pleiteado possui registro sanitário válido perante a ANVISA, inexistindo controvérsia quanto à sua regularidade sanitária e autorização de comercialização no território nacional. 5. A análise do ato administrativo de não incorporação pela CONITEC revela que a negativa decorreu predominantemente de critérios de custo efetividade e impacto orçamentário, e não da ausência de eficácia ou segurança do fármaco, circunstância que autoriza o controle jurisdicional de legalidade sem incursão indevida no mérito administrativo. 6. Evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano grave decorrente do risco de reativação sistêmica da doença, mostra-se legítima a concessão da tutela de urgência para assegurar o fornecimento do medicamento indispensável à preservação da saúde e da vida da paciente. 7. A superveniente revogação da tutela pelo juízo de origem não afasta a manutenção da medida deferida em agravo de instrumento conexo, no qual restou restabelecido o fornecimento do medicamento diante da persistência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso conhecido e não provido. TESE DE JULGAMENTO: 9. O controle jurisdicional do ato administrativo de não incorporação pela CONITEC restringe-se à análise de sua legalidade e regularidade procedimental, sendo possível o deferimento judicial do medicamento quando a negativa administrativa estiver fundada predominantemente em critérios de custo efetividade e impacto orçamentário, desde que preenchidos os requisitos constitucionais excepcionais. Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, arts. 6º e 196; CPC/2015, arts. 300, 489, §1º, V e VI, 927, III, §1º, 995, parágrafo único, 1.015, I, 536 e 537; Lei nº 8.080/1990, arts. 19 Q e 19 R. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566471, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2024 (Tema 6 da Repercussão Geral); STF, RE 1366243, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 16/09/2024 (Tema 1.234 da Repercussão Geral). A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8050482-24.2025.8.05.0000, em que figuram como parte recorrente ESTADO DA BAHIA e parte recorrida VALCY BASTOS BATISTA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a decisão interlocutória originalmente impugnada, nos seus termos e fundamentos, e a cobertura do custeio já concedida no Agravo de Instrumento nº 8012618-15.2026.8.05.0000 conexo, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões da 3ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE DESª ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA